Tribunal: TJDFT
Processo: 0737363-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
apelação cível. ação de cobrança. fornecimento de combustível. perícia grafotécnica. ausência de provas de fraude. alegação de falsidade afastada. fato constitutivo do direito do autor comprovado. sentença mantida.
1. A perícia grafotécnica realizada nos documentos apresentados pela autora constatou expressivas convergências entre os grafismos questionados e os paradigmas, nos aspectos morfológicos e grafocinéticas, as quais permitiram concluir que as rubricas questionadas, foram produzidas pelo diretor financeiro e responsável por toda movimentação financeira da apelante à época dos fatos.
2. Verifica-se do laudo pericial que a perita analisou minuciosamente as rubricas lançadas nos relatórios gerenciais, nas guias de autorização para fornecimento de combustível e nos vales combustível, comparando-as entre si. Não há razão para não conferir credibilidade ao laudo pericial, tendo em vista que foi produzido segundo as técnicas preconizadas pela ciência grafotécnica e documentoscópica, conforme esclareceu a perita.
3. Apelação desprovida.